Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742130-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: STELLA MARIS CORDEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravante, em face de decisões proferidas pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de STELLA MARIS CORDEIRO DE OLIVEIRA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 110063495 – autos de origem): “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD, já realizada anteriormente (ID 34269958). O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando a prescrição intercorrente (16/03/2023)”. Na origem, informa o exequente/agravante possuir crédito decorrente de título executivo judicial originário de ação de cobrança proposta em desfavor da executada/agravada. Sustenta que, na busca pela satisfação do crédito exequendo, foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens da executada, todas sem êxito. Efetuada a última pesquisa de bens passíveis de penhora da parte devedora no ano de 2016, o exequente solicitou ao Juízo a quo nova realização de pesquisa via sistema INFOJUD, pedido o qual fora indeferido conforme consta à decisão agravada. Na sequência, a parte agravante requereu a realização de pesquisa via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), com a finalidade de localizar patrimônio penhorável atribuível à devedora. O referido pedido também foi indeferido, nos seguintes termos (ID Num. 111653836 – autos de origem): “Trata-se de requerimento da parte exequente para que seja utilizado o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, com a finalidade de localizar patrimônio penhorável atribuível à devedora. A princípio, esclareça-se que o sistema CNIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, foi desenvolvido no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para efetivo cumprimento, ou seja, trata-se de banco de dados alimentado com as ordens de indisponibilidade emitidas emitidas pelo Poder Público, e não de centralização dos registros de bens (art. 4o da referida norma). De fato, por via transversa, o sistema acaba por evidenciar eventual bem do devedor quando do cumprimento da ordem de indisponibilidade, admitindo-se o seu uso excepcional para a localização de bens já apontados em ordem antecedente. Para tanto, faculta-se à própria parte interessada realizar consulta direta na plataforma virtual do referido sistema &lt;www.indisponibilidade.org.br&gt;, mediante o pagamento de encargo, de modo que se afigura desnecessária a intervenção do Juízo para a realização da diligência. (...). De outro lado, tal ferramenta não deve ser usada como meio de coerção para que o devedor pague a dívida, pois, como já apontado, não é essa a sua finalidade. A indisponibilidade de bens é uma medida excepcional, de natureza eminentemente cautelar, e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo ou risco de dano, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens. Havendo indícios da inexistência de bens penhoráveis, não há utilidade para a ferramenta. Diante de tais razões, INDEFIRO o requerimento da parte autora. Prossiga-se conforme determinado na decisão de ID 110063495”. Assim, contra os mencionados pronunciamentos judiciais, o exequente/agravante interpõe o presente recurso, de modo a requerer a concessão da Tutela Recursal para que seja determinada a pesquisa de bens penhoráveis via sistemas INFOJUD e CNIB. Preparo regular (ID Num. 31718947). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, no que se refere ao pleito para pesquisa de bens via sistema CNIB, não fica caracterizada a probabilidade do direito alegado pelo banco exequente. Registre-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça com o propósito de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas, de modo que o referido sistema não se destina à pesquisa de patrimônio de devedores ou à penhora de bens em processo cível, ante a ausência de previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Não suficiente, deve-se salientar que o credor pode acessar as informações inscritas na CNIB mediante o pagamento de emolumentos feito diretamente ao cartório extrajudicial, o que a indica a desnecessidade de intervenção judicial para esse fim. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal situa-se na obrigatoriedade do Juízo da Execução realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar bens passíveis de penhora da parte executada. 2. A CNIB consiste em uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, podendo ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. A parte interessada poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, sem necessidade de deferimento pelo Poder Judiciário. 4. O sistema não está ao alcance do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1387797, 07117254120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a ausência do mencionado requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pedido liminar relativo à determinação de realização de pesquisa de bens via CNIB. Todavia, no que se refere ao pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora via sistema INFOJUD, mostra-se evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo banco credor. Da análise dos autos de origem, extrai-se que a última pesquisa de bens em nome da devedora, por meio do sistema INFOJUD, ocorreu em agosto de 2016 (ID Num. 34269958 - autos de origem). Dessa forma, deve-se destacar que a Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem indicado a pacificação de entendimento no sentido de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. RENOVAÇÃO. DESARQUIVAMENTO. PROVAS DE MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE. ECONOMICIDADE E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É tarefa do Estado prestar a tutela jurisdicional aos cidadãos nas lides comuns por meio do Poder Judiciário, servindo o processo como instrumento para realização do direito material, atendendo sempre ao princípio da menor onerosidade, a execução deve ser conduzida de modo menos gravoso ao devedor, entretanto, a persecução do crédito é a sua finalidade maior. 2. Os sistemas informatizados de dados (BANCEJUD, INFOJUD, RENAJUD) conveniados do TJDFT, foram criados com a finalidade de auxiliar o juízo, integrar as informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais. 3. Ao se esgotarem os meios que a parte possui para localizar bens penhoráveis em nome do executado, é possível o deferimento judicial de consulta aos sistemas conveniados, conforme a natureza do processo, com o intuito de localizar bens, valores e direitos do executado. 4. Importante relevar que a reiteração de diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade e o lapso temporal entre o pedido e a última pesquisa realizada, analisando-se caso a caso, para evitar a eternização das lides. 5. Na espécie, já transcorridos 2 (dois) anos da consulta realizada perante o INFOJUD, não é de todo improvável que se encontrem bens do devedor pela experiência comum sugestiva de que a condição econômica das pessoas se altera ao longo do tempo. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1380609, 07199851020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Nesse sentido, constatado o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, verifica-se que o pleito do recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição de pesquisa em sistemas de buscas disponíveis, o que indica a probabilidade do direito por ele alegado Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, dado que o óbice à pesquisa de bens penhoráveis importa em maior dificuldade do credor em obter o crédito exequendo o qual tem direito e, consequentemente, em maior transcurso do cumprimento de sentença instaurado, o que vai de encontro à orientação do Princípio da Celeridade aplicável aos processos de natureza cível. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, exclusivamente quanto à pesquisa de bens da devedora via sistema INFOJUD. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar a renovação de pesquisa de bens penhoráveis da devedora, exclusivamente, via sistema INFOJUD. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2022 15:39:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora